Tribunal: TJBA
Processo: 0805228-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805228-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: M T COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra M T Comercial de Alimentos Ltda., sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante da irrelevância econômica do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão verificar se a extinção do feito, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos legais e possibilidade de suspensão, configura decisão surpresa passível de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, como expressão do princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, incentivando medidas pré-processuais e alternativas à execução tradicional. 5. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, firmado entre o Município de Salvador, CNJ, TJBA e TCM-BA, fixa critério local de valor mínimo de R$ 2.300,00 para admissibilidade da execução, conforme política pública de desjudicialização. 6. Contudo, a extinção do processo, sem oportunizar ao ente público a prévia manifestação sobre o cumprimento dos requisitos do Tema 1.184/STF, afronta o art. 10 do CPC e configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico. 7. A ausência de contraditório prévio impõe a anulação da sentença por vício formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184/STF exige a prévia intimação do exequente para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos e possibilidade de suspensão do feito. 2. A ausência de contraditório configura decisão surpresa e acarreta a nulidade da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0805228-80.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado M T COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.